Tribunal: TJDFT
Processo: 0735043-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTA DE TITULARIDADE do ADVOGADO. CRÉDITO DE CLIENTES. PROVA. IMPENHORABILIDADE. art. 833, IV DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO o agravo interno.

1. No caso, o valor bloqueado constitui crédito de clientes e apenas um percentual representa o montante referente aos honorários advocatícios, que não podem ser objeto de penhora, consoante o art. 833, IV do Código de Processo Civil.

2. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO o agravo interno.